Tribunal: TJDFT
Processo: 0744940-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744940-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER PEREIRA DA SILVA, SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA e alexander pereira da silva contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SOUZA ARAÚJO: Trata-se de exceção de pré-executividade em que a parte executada alega, preliminarmente, inépcia da inicial ao argumento de que não há indicação do valor da causa. No mérito, suscita a nulidade da execução sob o fundamento de que a parte exequente firmou declaração de quitação do título de crédito objeto da presente execução. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, indefiro-a, eis que na petição inicial há a indicação expressa do valor da causa, id n. 53751213 - item - "e" dos pedidos. No mérito, verifico que a controvérsia acerca da autenticidade da declaração de quitação do título de crédito é objeto de discussão nos autos dos embargos à execução opostos pela parte executada, cuja apreciação não é possível na via estreita da exceção da pré-executividade. Por fim, a parte executada não comprovou que a penhora via bacenjud recaiu sobre conta-salário nem demonstrou que os bens móveis e imóveis objeto da constrição são impenhoráveis na forma da Lei, na verdade nada provou. Outrossim, não há que se falar em suspensão da execução, uma vez que os já citados embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Prossiga-se nos termos da decisão de id n. 68395727. A Agravante sustenta que a petição inicial da execução deve ser indeferida porque deixou de indicar o valor da causa. Salienta que o título executivo é inexigível porque há prova da quitação da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20398559 e 20398560). É o relatório. Decido. Ao contrário do que alega a Recorrente, a petição inicial contempla o valor da causa. A arguição de pagamento total ou parcial da dívida cobrada in executivis em princípio extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade. Trata-se, a rigor, de matéria que deve ser suscitada mediante embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA